Tribunal: TJES
Processo: 5014352-02.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014352-02.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA FRANCISCHETTO SEBIM OLMO
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5014352-02.2022.8.08.0035

Recorrentes: LIVIA FRANCISCHETTO SEBIM OLMO

Recorrido(a): UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA POSTULANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA QUE SE IMPÕE EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 51, I, DA LEI 9099/95. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. JUSTIFICATIVA APRESENTADA EM RAZÕES DE RECURSO SEM COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em sentença
a quo
, foi extinto o processo sem julgamento do mérito em razão da ausência da recorrente/autora à audiência designada e condenada ao pagamento de custas processuais. Em alegações de recurso, argumenta que não compareceu ao ato, pois se encontra em tratamento com diversas idas ao médico em São Paulo. Porém, não juntou qualquer documento que demonstrasse a impossibilidade de comparecimento na data agendada.

Nota-se que a recorrente fora devidamente intimada, por seus advogados, para a audiência designada por meio da decisão de ID 4999981, tendo sido advertidas as partes da imprescindibilidade do comparecimento pessoal.

Dessa forma, ainda que tivesse sido apresentada a prova que justificasse a ausência em audiência (o que não houve), redundaria apenas na isenção do pagamento das despesas do processo, contudo, a consequência seria rigorosamente a mesma, ou seja, a extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9099/95. A motivação para a abstenção não implicaria a perpetuação do processo. É o que deflui do art. 51, inciso I, c/c §2º, do mesmo dispositivo, da Lei nº 9099/95.

Por fim, não há se falar em necessidade de prévia intimação pessoal. Pressuposto do decreto de extinção, no sistema do CPC, é que a parte seja pessoalmente intimada a suprir a falta em cinco dias e permaneça inerte. Vale dizer que, no presente caso, a parte interessada dispôs de prazo ainda mais dilatado para diligenciar, mas nada fez. Todavia, a intimação pessoal não prepondera no sistema da Lei nº 9.099/95, por força do seu art. 51, §1º, sendo dispensável tal providência.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, lhe NEGO PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)